Tribunal: STF
Processo: RHC 110084
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE ENTORPECENTES. INAPLICABILIDADE AO AGENTE DEDICADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.



    1. A causa de diminuição da pena de que trata o § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 incide quando o agente é primário, possui bons antecedentes, não é dedicado à atividades criminosas nem integra organização criminosa, requisitos que devem estar presentes cumulativamente.



    2. In casu, o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 5 (cinco) anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, sendo certo que o Juiz, fundamentadamente, deixou de aplicar a causa de diminuição da pena de que trata o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ante a comprovação da atividade criminosa empreendida pelo paciente e de sua condição de integrante de organização criminosa.



    3. A pena de 5 (cinco) anos de reclusão atende à dupla finalidade da lei penal: a retribuição e a prevenção do crime, porquanto apreendidos com o paciente expressivos 5 (cinco) quilos de entorpecentes (2,820kg de maconha e 2,134kg de crack).



    4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento.